Tribunal: STF
Processo: ARE 1500456
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA - PROCEDIMENTO COMUM - Ex-servidor público do Município de Itapira - Pretensão de converter a aposentadoria compulsória por idade em aposentadoria por invalidez - Preliminares de ilegitimidade ativa do espólio e de carência de interesse de agir afastadas - Comprovação de que o Autor sofria de alienação mental antes de completar 70 anos - Hipótese de aposentadoria por invalidez - Art. 67, §§ 1º e 6º, da Lei Complementar Municipal nº 4475/2009 - Consectários legais que devem observar a Taxa Selic após a vigência da EC nº 113/21 - Sentença mantida por seus próprios fundamentos - Art. 252 RITJSP - Apelação e Remessa Necessária desprovidas, com observação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, XXXVI; 30, I; 37, "caput", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    É dos autos que ROGÉRIO RUBENS CAETANO JUNHO era servidor público do MUNICÍPIO DE ITAPIRA e que em dezembro de 2013 começou a enfrentar problemas no sistema nervoso e a solicitar seguidas licenças médicas, tendo ao final recebido diagnóstico de Doença de Alzheimer (CID 10- G30). Afirma que a inércia da Municipalidade em submetê-lo a perícia médica fez com que atingisse os 70 anos em 02.04.2015 e fosse aposentado compulsoriamente, com benefícios menores em relação à aposentadoria por invalidez. Requer, assim a anulação do ato de concessão de aposentadoria compulsória e a concessão de aposentadoria por invalidez, com o pagamento das parcelas vencidas.



    (...)



    No mérito, tem-se que as provas coligidas nos autos não deixam dúvidas a respeito do fato de o Autor sofrer de alienação mental desde antes da concessão da aposentadoria compulsória por idade, em 02.04.2015. O laudo produzido por médico psiquiatra do IMESC (fls. 218/223) estabelece que “o processo patológico está presente desde o ano de 2013 com piora progressiva nas funções cognitivas até os dias atuais”, o que é confirmado pelas repetidas licenças para tratamento de saúde concedidas ao ex-servidor. O fato de ele ter renovado a CNH nesse período não é capaz de infirmar tais conclusões, pois os exames psicotécnicos realizados pelo Detran não se prestam a diagnosticar o tipo de moléstia que acometeu o Autor.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente